Tribunal: TJSP
Processo: 0011096-18.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011096-18.2019.8.26.0496, da Comarca de Franca, em que é agravante EDUARDO
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011096-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37.457.
2
Agravo em Execução Penal no 0011096-18.2019.8.26.0496.
Comarca de Franca.
Agravante: Eduardo Silva.
Agravado: Ministério Público.
Voto no 37.457.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franca, que
converteu em pena privativa de liberdade a sanção restritiva de direitos
imposta
no
processo
no
0000307-51.2015.8.26.0608
(PEC
no
0008744-51.2018.8.26.0196), e fixou o regime prisional fechado para o
cumprimento, o sentenciado Eduardo Silva agravou pleiteando sua
reforma, argumentando que a sanção alternativa poderá ser cumprida
assim que lhe for concedido regime aberto ou livramento condicional,
nos termos do que prevê o artigo 76 do Código Penal.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de
Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O agravante cumpria pena restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade, quando sobreveio
condenação pelo delito de tráfico ilícito de tóxicos a cinco anos e dez
meses de reclusão, a ser descontada em regime prisional inicial
fechado (fls. 8/9).
Por ter sido o agravante condenado no curso
daquela execução penal a pena carcerária a ser cumprida no regime
prisional inicial fechado, o magistrado de primeiro grau determinou a
conversão da sanção restritiva de direitos em pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011096-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37.457.
3
liberdade, somou as penas e fixou o regime prisional fechado para o
resgate delas a partir de então (fls. 10/11), e contra isso agora se
insurge o agravante.
Contudo, sem razão o recorrente, pois não há
falar em desconto posterior da pena restritiva de direitos, mostrando-se
correta a reconversão em pena privativa de liberdade e a soma das
sanções para definição do regime prisional e da contagem do lapso
para benefícios.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou
jurisprudência no sentido de que a pena restritiva de direitos aplicada
só será mantida se compatível com sanção carcerária imposta,
permitindo mediato e simultâneo cumprimento delas, como se extrai do
seguinte julgado: “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. SENTENCIADO QUE CUMPRIA PENA NO REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS SANÇÕES. CONVERSÃO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal
de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que,
independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior
ou posterior à sanção privativa de liberdade, a conversão ou não da pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade fica unicamente na
dependência da compatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. 2.
No caso dos autos, o sentenciado cumpria pena privativa de liberdade, no
regime fechado, quando sobreveio nova condenação à pena restritiva de
direitos, razão pela qual o Juízo da Execução, ao unificar as penas,
converteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, em razão da
impossibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. Esse entendimento,
de fato, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Logo, correta
a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011096-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37.457.
4
desprovido.” (AgRg no REsp no 1.688.238/MG, 5a Turma, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, julgado em 25.06.2019, DJe 05.08.2019; no mesmo
sentido: REsp 1728864/MG, 5a Turma Relator Ministro Jorge Mussi,
julgado em 17.05.2018, DJe 25.05.2018).
De fato, aqui não incide o artigo 76 do Código
Penal, em que pesem os argumentos da combativa defesa, mas o artigo
111 da Lei de Execução Penal, que diz que, havendo condenação a
mais de uma pena privativa de liberdade, na mesma sentença ou em
título executivo distinto, cabe ao Juiz da Execução determinar a soma
delas e estabelecer o regime inicial de cumprimento de acordo com o
montante apurado. Essa norma se aplica ainda que se trate de penas
de reclusão e detenção, pois ambas constituem sanções da mesma
espécie, qual seja, penas privativas de liberdade, bem como o artigo
181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal, que determina a
conversão quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à pena
privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”.
Nesse sentido o entendimento que prevalece
nas Cortes Superiores: “O art. 111 da Lei no 7.210/84 estabelece que, em
condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de
cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas,
independentemente de serem de detenção ou reclusão” (STF, RHC no
118.626, 2a Turma, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgado em
26.11.2013; no mesmo sentido STJ, RE no 1.557.675-GO, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 20.10.2015). Demais disso,
“Diante da condenação por mais de um crime, seja em um único processo ou
em processos distintos, de rigor que o estabelecimento do regime inicial de
cumprimento da reprimenda seja feito pelo resultado da soma das penas, nos
termos do artigo 111 da Lei no 7.210/84“ (STJ, HC no 313.195, 6a Turma,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 03.03.2015).
No caso vertente, cumpre anotar que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011096-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37.457.
5
qualquer ofensa aos princípios da individualização da pena e da coisa
julgada, porque o título condenatório fixado em sentença é passível de
alterações no processo de execução, que é dinâmico e comporta
mudanças, cabendo ao magistrado promover, sempre que necessário,
sua readequação à situação fática, como o autoriza o artigo 66 da Lei
de Execuções Penais.
Sobre o tema, já decidiu esta colenda Câmara,
em acórdão da lavra do eminente Desembargador Figueiredo
Gonçalves, que traz em seu bojo fundamentação que se ajusta
perfeitamente ao caso em exame e que está assim redigida: “Não se
ignora decisão do Supremo Tribunal Federal: 'Na hipótese de concurso de
infrações a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar (CP, art.
76). Havendo condenação em reclusão e às penas restritivas de direitos,
aquela deve ser cumprida em primeiro lugar. Habeas deferido somente no
que se refere ao cumprimento, em primeiro lugar, da pena privativa de
liberdade. Deverá, depois, cumprir a pena restritiva de direitos' (STF - 2a -
Turma - HC 80.558-2 - Rei. Min. Nelson Jobim. 19.06.2001 - DJU
31.08.2001). Entretanto, esse entendimento da Suprema Corte deve ser
aplicado quando, num mesmo processo, em se cuidando de concurso de
infrações e o réu é condenado em penas diversas, privativa de liberdade e
outra restritiva de direitos. Nessa situação, executa-se primeiro aquela.
Havendo condenações em processos diversos, com pena restritiva de direitos
e em outro privativa de liberdade, a regra é aquela apontada pelo Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, se a privativa de liberdade não foi suspensa,
não se pode cumpri-la simultaneamente com a restritiva de direitos. Esta
última é convertida em privativa de liberdade (obedecida a regra do artigo §
4a, art. 44 do CP) e somam-se as penas para a definição do regime. Contudo,
no curso daquela execução, o juízo, depois de cumprida totalmente, ou
parcialmente a pena privativa de liberdade, pode dispor sobre nova
conversão do restante em restritiva de direitos, na forma do artigo 66, inciso
IV, alínea c e artigo 180, incisos I a III, ambos da LEP. Ressalte-se que a
norma posta no artigo 44, § 5o, do Código Penal, unicamente será aplicada
quando a execução da pena restritiva de direitos já estiver em curso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011096-18.2019.8.26.0496 - Voto no 37.457.
6
sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade suspensa. Todavia, a
essa hipótese não se subsume o caso concreto, porquanto o agravante
estava em cumprimento da privativa de liberdade no momento da condenação
pela restritiva de direitos, não caracterizando o descumprimento das
exigências previstas naquele dispositivo do Codex, razão que justificaria tal
conversão” (Agravo em Execução Penal no 0003991-60.2020.8.26.0041,
julgado em 28.05.2020, DJe 01.06.2020).
Portanto, como nada cabe alterar na respeitável
decisão recorrida, o desprovimento do agravo é a medida que se impõe
adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao agravo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -